Tribunal: TJDFT
Processo: 0710447-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA COMPROVADA. ARTIGO 155 DO CPP. PROVA ORAL JUDICIALIZADA E INQUISITORIAL. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO CARACTERIZADA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. GRAVE AMEAÇA. POTENCIALIDADE INTIMIDATÓRIA VERIFICADA. DOSIMETRIA. DUPLA QUALIFICAÇÃO DO CRIME. VALORAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM ADEQUADO. REGIME MAIS GRAVOSO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o art. 155, caput, do Código de Processo Penal – CPP, a avaliação das provas na persecução penal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, isto é, pelo livre convencimento motivado, em que o julgador decide de acordo com o seu livre convencimento desde que devidamente lastreado na análise do conjunto probatório formado pelas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, podendo se valer também das provas produzidas na fase inquisitorial quando corroboradas pela prova judicializada.
2. Na espécie, revela-se satisfatória a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório que, cotejada com os elementos de prova colhidos na fase investigatória, é apta à comprovação da autoria dos cinco apelantes na prática do furto qualificado declinado na denúncia (artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV do Código Penal – CP).
3. A causa especial de aumento do repouso noturno incide mesmo no caso de estabelecimento comercial, pois indiferente ser o local habitado ou nele estar a vítima repousando, visto ser objetivo o critério do § 1o do art. 155 do CP. Para configurar a majorante, basta que o furto seja cometido no horário de repouso noturno, quando presumida pela lei a menor vigilância e a consequente maior vulnerabilidade à subtração.
4. Evidenciado que as expressões proferidas à testemunha se revestem de potencialidade intimidatória, resta caracterizada a grave ameaça, subsumindo-se a conduta praticada no tipo descrito no art. 344 do CP.
5. Diante da existência de duas qualificadoras, é pacífico o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de admitir a utilização de uma delas a título de circunstância judicial negativa para a exasperação da pena-base.
6. Revela-se bem ponderada a fixação da pena-base quando o percentual de exasperação para cada uma das circunstâncias judiciais valorada negativamente (art. 59 do CP) observa o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre a amplitude entre as penas mínima e máxima da pena em abstrato cominada ao crime. Excesso não caracterizado.
7. Fixada a pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial do art. 59 do CP, admite-se o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda final imposta.
8. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.